Tribunal: TCU
Processo: 004.131/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Contrato 105/2017 decorrente da Concorrência Pública 1/2017, modalidade Concorrência e Uasg 980188 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de Serviços de Construção, Reforma e Ampliação nas Unidades Escolares de Ensino Infantil e Fundamental, do município de Lajeado Novo - MA)

Inteiro teor:
Acórdão 974/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA acerca de possíveis irregularidades no Contrato 105/2017, firmado com a empresa Pátria Empreendimentos e Locação Ltda. para a reforma da Escola Municipal Presidente José Sarney, com recursos oriundos de precatórios do Fundef/Fundeb. Considerando que a representante alega, em suma, que a obra de reforma da escola municipal Presidente José Sarney, referente a um dos oito lotes licitados pela Concorrência Pública 1/2017 não foi concluída conforme fotografias presentes em laudo de 3/2/2025 e projeto arquitetônico de março de 2024; considerando que, embora o Tribunal possua competência concorrente para fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb quando há complementação da União, a atuação desta Corte deve pautar-se na verificação de desvios de finalidade ou irregularidades estruturais na aplicação das verbas federais vinculadas; considerando que a representação não se fez acompanhar de indícios mínimos de irregularidade ou ilegalidade, nos termos exigidos pelo art. 235 do Regimento Interno do TCU, uma vez que o representante não colacionou ordens bancárias de pagamento ou comprovantes de execução financeira que vinculassem o estado atual da obra à execução do contrato firmado em 2017; considerando que as evidências fotográficas apresentadas datam de 2025, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a situação física atual do imóvel e o objeto contratual encerrado há anos, tampouco a comprovação de que eventuais pagamentos indevidos tenham sido realizados com os recursos federais mencionados; considerando que o pedido de instauração de auditoria formulado pelo representante não encontra amparo nas hipóteses de legitimidade previstas no art. 232 do Regimento Interno do TCU; considerando que a natureza da matéria (fiscalização de execução de obra municipal) e a ausência de indícios de prejuízo direto ao erário federal sugerem que o controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) é o meio mais adequado para a apuração dos fatos relatados, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) informar o teor desta decisão à Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e ao representante; c) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão cópia da peça 7 e da instrução à peça 48, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.131/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.